Tribunal: CARF
Processo: 16539.720012/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16539.720012/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.112 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
VALE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no RESP 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
INSUMOS
DOS
INSUMOS.
POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITOS.
Em um processo produtivo de uma mesma empresa com várias etapas em uma
produção verticalizada, cada qual gerando um produto que será insumo na
etapa seguinte ("insumos dos insumos"), como no caso de sementes como
insumos para gerar árvores/madeira, que servem de insumos na obtenção do
carvão vegetal, que constitui, por sua vez, insumo para a produção do
ferrogusa, sendo o produto anterior insumo utilizado na produção do item
subsequente da cadeia produtiva, não há óbice à tomada de créditos.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de
Processo Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado em
processos de restituição, ressarcimento e compensação. O crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior somente pode ser objeto de indébito tributário,
quando comprovado a sua certeza e liquidez.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16539.720012/2011-87
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.112 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720012/2011-87

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conceder
parcial provimento ao recurso voluntário, revertendo as glosas dos créditos relativos à produção
do carvão vegetal.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep, não cumulativa, vinculados às receitas de exportação, PER no
13911.33262.081008.1.1.08-3594, relativo ao mês de Abril/2008, no valor de R$ 338.813,46. O
PER/DCOMP foi originariamente apresentado pela empresa FERRO GUSA CARAJÁS S/A,
CNPJ 05.728.345/0001-80, incorporada pela VALE S/A, CNPJ 33.592.510/0001-54 em
abril/2008.
Do Despacho Decisório
A Delegacia Especial de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro – Demac/RJO,
através do Despacho Decisório à folha 1181 do processo digital, reconheceu, para o mês de
Abril/2008, o crédito no valor de R$ 96.499,51, deferindo parcialmente o Pedido de
Ressarcimento e homologando as compensações a ele vinculadas até o limite do crédito
reconhecido.
Conforme relatado, inicialmente a Autoridade Fiscal, com fundamento no arts. 3o
e 6o da Lei n° 10.833/2003 e nos arts. 3o e 5o da Lei n° 10.637/2002, glosou do crédito
informado para o período de Janeiro/2005 a Abril/2008 os valores referentes aos meses em que
não ocorreram receitas de exportação.
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificada do Despacho Decisório a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade onde inicialmente contesta o entendimento fiscal de que não existe direito a
ressarcimento de crédito em relação aos meses em que não houve receitas de exportação.
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.112 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720012/2011-87

Defende que a legislação de regência autoriza o ressarcimento de créditos da
Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep.
Da Diligência Fiscal
O processo foi baixado em diligência a fim de que a Autoridade Fiscal verificasse
se houve falha na digitalização das cópias das notas fiscais de aquisição de bens destinados ao
ativo imobilizado trazidas com a manifestação de inconformidade e juntadas ao processo digital,
mas que se encontravam total ou parcialmente ilegíveis.
Realizada a diligência a Autoridade Fiscal manifestou-se no sentido de que o
valor crédito passível de ressarcimento referente ao mês de Abril/2008 fosse alterado de R$
96.499,51 para R$ 100.402,07.
A interessada foi cientificada do resultado da Diligência Fiscal, mas não se
manifestou no prazo que lhe foi dado para tanto.
O acórdão de manifestação de inconformidade que julgou parcialmente
procedente o pedido da contribuinte, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2008
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação da existência do direito creditório pleiteado.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e suficientes ao
julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e perícias requeridas
pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las.
DIREITO DE CRÉDITO. ALEGAÇÕES CONTRA O FEITO FISCAL. PROVA.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Nos processos administrativos referentes reconhecimento de direito creditório, deve o
contribuinte, em sede de contestação ao feito fiscal, provar o teor das alegações que
contrapõe aos argumentos postos pela autoridade fiscal para não reconhecer, ou
reconhecer apenas parcialmente o direito pretendido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ANO-CALENDÁRIO: 2008
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da Cofins são
somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar
os custos e encargos passíveis de creditamento, não estando suas apropriações
vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua
escrituração na contabilidade como custo operacional.
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.112 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720012/2011-87

COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Cofins somente são considerados como insumos, para
fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de
bens destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à
venda.
PIS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
APURAÇÃO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
A adoção do regime de competência na apuração da Cofins e dos correspondentes
créditos da não cumulatividade decorre da legislação tributária, sendo, portanto, de
observação obrigatória pelo contribuinte.
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. RESSARCIMENTO. RECEITA
EXPORTAÇÃO. VINCULAÇÃO.
O direito à compensação e ao ressarcimento aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação.
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
CONDIÇÃO DE CREDITAMENTO.
Os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos podem ser considerados
insumos para fins de creditamento na sistemática não cumulativa da Cofins, entretanto,
desde que as máquinas e equipamentos em que são aplicados sejam diretamente
utilizados no processo produtivo do bem destinado à venda.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com a decisão acima relatada, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, no qual reitera os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A maior parte da discussão travada no presente processo envolve o conceito de
insumo para fins de apuração do crédito de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, sendo que tal conceito já se encontra consolidado junto ao
CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado
mediante a sistemática repetitiva. Além disso, destaca-se a importância da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.112 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720012/2011-87

final de setembro de 2018, a qual deve ser observada pela Administração Pública conforme o
artigo 19 da Lei 10.522/2002.
Vale ressaltar ainda que as questões discutidas no presente feita foram objeto de
decisões em outros processos da mesma contribuinte, desta forma e por não haver mudança no
quadro fático que possa alterar as questões aqui discutidas, as razões de decidir do presente
processo não se afastam do já decidido.
I – Preliminares
Inicialmente, é argumentado que houve falhas no ato administrativo por falta de
motivação e finalidade adequadas.
Porém, discordo das alegações apresentadas no recurso. O auto de infração
originou-se de uma auditoria minuciosa realizada pela Fiscalização da Receita Federal, detalhada
em um extenso relatório fiscal, onde são explicadas as razões para o lançamento e as evidências
que levaram à lavratura do auto de infração.
A empresa foi devidamente informada sobre a exigência fiscal e apresentou uma
manifestação de inconformidade, que foi analisada em um julgamento de primeira instância.
Após não concordar com o resultado desse julgamento, a empresa apresentou um recurso
voluntário contestando as posições adotadas pela autoridade de primeira instância. Portanto,
tanto as razões para o lançamento quanto as do julgamento de primeira instância foram
claramente explicadas. Com todo esse histórico de debate administrativo, não há fundamentos
para alegar cerceamento do direito de defesa ou quaisquer outros vícios no processo de
lançamento ou no julgamento de primeira instância. Todo o procedimento previsto no Decreto
70.235/72 foi seguido, tanto em relação ao despacho decisório e à decisão de primeira instância,
quanto ao devido processo administrativo fiscal.
Além disso, o recurso alega que as conclusões da fiscalização violam princípios
constitucionais. Porém, neste aspecto, o colegiado não pode se pronunciar devido à súmula no 2
do CARF, publicada no DOU de 22/12/2009, que proíbe o julgamento da constitucionalidade de
leis tributárias.
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”
Superada as questões preliminares passemos ao mérito.
II – Do Mérito
Análise do Ressarcimento do Créditos de PIS/COFINS
É incontroverso que durante os períodos em questão não houve exportação, o que
é uma condição essencial para o ressarcimento dos créditos. A legislação é clara ao permitir o
ressarcimento apenas para créditos relacionados a operações de importação. Portanto, a ausência
de importação durante o período em questão impossibilita o ressarcimento dos créditos.
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.112 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720012/2011-87

Os dispositivos legais pertinentes estabelecem que os créditos da não-
cumulatividade de PIS/COFINS podem ser utilizados para compensação com débitos próprios de
tributos administrados pela RFB. A possibilidade de ressarcimento em dinheiro é prevista apenas
nos casos em que houver remanescente de créditos ao final do trimestre de apuração, desde que
esses créditos estejam vinculados às receitas de exportação.
Considerando que a Recorrente utilizou o método do rateio proporcional, o crédito
ressarcível é determinado pela relação entre as receitas de exportação e a receita bruta total.
Como não houve operações de exportação no período em questão, não é possível vincular os
custos, despesas e encargos da Recorrente às receitas de exportação, resultando na
impossibilidade de apuração de créditos ressarcíveis.
Portanto, os créditos apurados pela Recorrente podem ser utilizados apenas para
dedução da contribuição devida em cada período de apuração, não sendo elegíveis para
ressarcimento em dinheiro, conforme previsto na legislação aplicável.
A alegação de ofensa ao princípio da não cumulatividade da Cofins também não
procede, uma vez que a Recorrente não foi impedida de apurar os créditos. O debate no presente
processo diz respeito à possibilidade de ressarcimento desses créditos, não afetando sua
utilização para compensação dos débitos devidos, desde que cumpridas as exigências legais.
Discussão sobre Ressarcimento e Conceito de Insumo
Durante parte do período considerado para os créditos, houve exportação,
permitindo à Recorrente usar o ressarcimento. No entanto, a Fiscalização realizou glosas nos
créditos, parte por não se enquadrarem como insumo e parte por falta de comprovação.
A legislação da não cumulatividade do PIS e da COFINS foi definida pela
Emenda Constitucional no 42/2002, que deu à legislação infraconstitucional a responsabilidade
de determinar os setores econômicos elegíveis para a não cumulatividade.
A regulamentação efetiva veio com a Lei no 10.637/2002 para o PIS e a Lei no
10.833/2003 para a COFINS. A Recorrente alega que a norma constitucional não estabeleceu
restrições, mas o § 12o do art. 195 da CF permite à legislação infraconstitucional impor limites.
A possibilidade de usar créditos para reduzir a contribuição devida por aquisição
de bens e serviços como insumo foi prevista na Lei no 10.833/2003. No entanto, o conceito de
insumo não foi claramente definido, gerando diferentes interpretações.
A Receita Federal adotou uma posição restritiva, enquanto outra linha de
pensamento estende o conceito de insumo a todas as despesas da empresa relacionadas às suas
atividades.
O Poder Judiciário decidiu que a essencialidade e relevância no processo
produtivo determinam os insumos elegíveis para créditos, conforme o Resp 1.221.170 do STJ.
Diante disso, é necessário analisar os insumos de acordo com o critério de
essencialidade e relevância.
Parcela do Crédito Relativa às Despesas com Produção de Carvão Vegetal
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.112 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720012/2011-87

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, durante os períodos em que houve
comprovação de exportação, a Recorrente registrou créditos relacionados a várias despesas,
incluindo aquisição de bens e serviços utilizados como insumos, despesas de energia elétrica,
aluguéis de máquinas e equipamentos, aquisições de bens para o ativo imobilizado e outras
operações com direito a crédito.
Parte das glosas ocorreu devido à posição adotada na auditoria, que não
considerou as despesas com a produção de carvão vegetal como insumo do processo produtivo.
Entretanto, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.221.170, a definição do conceito de insumo requer a análise da essencialidade e relevância das
operações dentro do processo produtivo. A Receita Federal, alinhada com essa decisão, emitiu o
Parecer Normativo Cosit/RFB 5/2018, que esclarece os critérios de relevância e essencialidade.
Segundo esse parecer, é permitida a apuração de créditos na produção
verticalizada, onde uma empresa produz o insumo a ser utilizado em etapas subsequentes da sua
cadeia de produção. Esse entendimento amplia significativamente a interpretação anterior, que
vedava a utilização de créditos nos insumos produzidos pela própria empresa.
Portanto, considerando o novo entendimento da Receita Federal, as glosas
relacionadas à aquisição de bens e prestação de serviços para a produção de carvão vegetal
devem ser afastadas.
Parcela do Crédito Relativa às Despesas com Energia Elétrica e Aluguéis de
Máquinas e Equipamentos
A fiscalização motivou as glosas referentes às despesas com energia elétrica e
aluguéis de máquinas e equipamentos pela ausência de comprovação documental das operações.
A Recorrente não apresentou os documentos necessários para comprovar os créditos pleiteados,
mesmo após prorrogações de prazo concedidas. A obrigação de comprovação dos créditos recai
sobre o contribuinte, não sendo função do órgão julgador buscar as provas que deveriam ser
apresentadas junto com o recurso. Portanto, as glosas devem ser mantidas por ausência de
comprovação.
Parcela do Crédito sobre o Custo de Aquisição de Ativo Imobilizado
Os créditos referentes ao custo de aquisição do Ativo Imobilizado foram negados
pela Autoridade Fiscal também por falta de comprovação. A fiscalizada apresentou algumas
notas fiscais, porém não identificou os itens conforme solicitado. Após análise das notas fiscais
apresentadas, verificou-se que apenas algumas se referiam a aquisições de máquinas e
equipamentos classificados nos capítulos 84, 85 e 90 da TIPI/NCM. Portanto, apenas essas
aquisições são passíveis de crédito. Como a Recorrente não apresentou a documentação
necessária para comprovar os créditos pleiteados, as glosas devem ser mantidas.
Parcela do Crédito sobre Outros Materiais de Uso e Consumo
Quanto aos valores dos materiais de uso e consumo, não há previsão legal para
fruição de créditos do PIS e da COFINS sobre esses valores, de acordo com a legislação vigente
(Lei 10.833/2003 e 10.637/2002). A fiscalização constatou que os valores declarados pela
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.112 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16539.720012/2011-87

Recorrente se referem a aquisições de materiais de uso e consumo, os quais não estão amparados
pela legislação para a apuração de créditos. Como a Recorrente não apresentou informações ou
documentação que comprovassem que tais despesas estavam vinculadas ao processo produtivo,
as glosas realizadas pela Fiscalização devem ser mantidas.
Dessa maneira, com base em tudo o que foi exposto anteriormente, meu voto é
por conceder parcial provimento ao recurso voluntário, revertendo as glosas dos créditos
relativos à produção do carvão vegetal.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 2017
DF CARF MF
Original